Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-26.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000549-26.2023.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LUMA CAROLINA SANTOS GUSMAO

Advogado(s)
:
MAURICIO GOMES BASTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL E INTEMPESTIVA DE HORÁRIO DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA DEMANDADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Cuida-se de recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da alteração unilateral e sem aviso prévio adequado do horário de voo adquirido pela parte autora e julgou improcedente o pedido de danos materiais.

II - A relação jurídica entre as partes é sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor:
“
Sobre o tema, convém mencionar que "a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista"
(STJ - AREsp: 00000000000002603135, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/01/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/02/2025)

III - A alteração substancial do horário de voo configura falha na prestação do serviço e a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que comunicou o fato à consumidora no prazo legal, conforme lhe competia,
notadamente quando houve a inversão do ônus da prova em decisão não recorrida.

IV – No caso concreto, a alteração repercutiu substancialmente sobre a Autora, moradora da Cidade de Ipirá,
há mais de 200 km do aeroporto
, obrigando-a a refazer toda a logística de deslocamento e hospedagem de forma abrupta, conforme comprovado nos autos.

V – Embora a conduta da Acionada tenha de fato atingido a Autora de forma que extrapola o mero aborrecimento, a realidade dos autos mostra que houve a reacomodação e a viagem acabou se concretizando. Nesse contexto, a fixação indenizatória em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto e não comporta alteração.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000549-26.2023.8.05.0106.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça